Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706139-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS BIRINO DE MELO, TATIANE SILVA DE SOUSA MELO AGRAVADO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS TRABALHADORES EM GERAL, COOPERATIVA HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS-DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIAS BIRINO DE MELO e TATIANE SILVA DE SOUSA MELO, ora exequentes/agravantes, em face da decisão de ID 222568970, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no. 0023895-69.2015.8.07.0009, proposta em desfavor de ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS TRABALHADORES EM GERAL e COOPERATIVA HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS-DF, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica formulado pelos exequentes Elias Birino de Melo e Tatiane Silva de Sousa Melo em face da Associação Pró-Moradia dos Trabalhadores em Geral - ASPTRAG e da Cooperativa Habitacional do Recanto das Emas - COOHREMAS, com o objetivo de incluir os representantes legais das referidas entidades no polo passivo, sob o fundamento de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao cumprimento da sentença transitada em julgado. Pois bem, é pacífico que nas relações de consumo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica prevista no art. 28, § 5o, do CDC, bastando para tanto que a personalidade jurídica se configure como um obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Contudo, ainda que aplicada a Teoria Menor, a inclusão automática de dirigentes e representantes legais não é medida que pode ser adotada sem cautela, sendo necessária demonstração de que a personalidade jurídica, de fato, representa um impedimento ao adimplemento da obrigação, aliado à ausência de patrimônio em nome das rés que viabilize o pagamento do débito. No mais, verifico que, embora os exequentes tenham alegado e apresentado diligências que demonstram dificuldades para encontrar bens em nome das rés, não há indícios suficientes de que os dirigentes indicados estejam agindo de forma irregular ou que estejam utilizando a pessoa jurídica com desvio de finalidade ou para ocultação de patrimônio. Além disso, não há nos autos indícios de fraudes ou dissolução irregular das entidades executadas. Diante do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos exequentes, considerando a ausência de elementos que demonstrem efetivamente o desvio de finalidade ou a utilização fraudulenta das pessoas jurídicas para frustrar a execução. Por fim, suspendo o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual requereu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o qual foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta, em linhas gerais, que a relação existente entre as partes é de consumo, razão pela qual aplica-se ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, Sustenta que estão presentes os requisitos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico parcialmente a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem a prévia instauração do incidente. O procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” (grifos nossos) Da análise dos dispositivos legais, extrai-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda a demonstração dos pressupostos legais específicos do pedido. Presentes os requisitos, o sócio será citado para manifestação e exercício do contraditório. No caso dos autos originários, verifico que a petição contendo pedido de instauração do incidente (ID Num. 167249524) atendeu aos requisitos previstos no art. 134, §4o do CPC, não tendo sido recolhidas custas processuais em face da gratuidade de justiça concedida ao exequente/agravante. O pedido foi fundamentado na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, o qual transcrevo a seguir: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1o (Vetado) § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (grifos nossos) A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, contemplada no Código de Defesa do Consumidor tem por objetivo garantir a defesa dos direitos do consumidor. O único requisito legal é que a personalidade jurídica seja, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não sendo necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica. No caso dos autos, é evidente que a relação jurídica existente entre os agravantes e a agravada é de consumo, fato, inclusive, reconhecido no bojo da decisão agravada. Dessa forma, diante das dificuldades de localização de bens penhoráveis no cumprimento de sentença, é possível inferir que a personalidade jurídica configura óbice ao ressarcimento do prejuízo aos consumidores. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na chamada "teoria menor", adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso em exame o negócio jurídico celebrado entre as partes submete-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois os sujeitos se ajustam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 2.1. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada a denominada Teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 2.2. A desconsideração é possível sempre que a personalidade "for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28, § 5o, do CDC). 3. No caso, está demonstrado o óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade de satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo havido a utilização, pelo Juízo singular, dos diversos instrumentos, colocados a sua disposição, para encontrar os bens passíveis de penhora pertencentes à entidade devedora. 4. A medida excepcional referente à desconsideração da personalidade jurídica também pode alcançar o patrimônio do sócio minoritário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794370, 07349831220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. CABIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE E DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista que o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes envolve relação de consumo, deve ser observada, para fins de análise do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a regra prevista no § 4o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que torna incabível o acolhimento da tese de inobservância dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 1.1. A desconsideração jurídica da empresa executada, para o fim de atingir o patrimônio dos sócios ou de outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, em demanda na qual a obrigação exequenda decorre de relação de consumo, prescinde da comprovação da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, bastando que esteja configurada circunstância que evidencie obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 1.2. Estando caracterizado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelas exequentes e, observado que as empresas agravantes figuram como sócias da primitiva executada, mostra-se aplicável a regra inserta no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1781989, 07318939320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifico a presença dos requisitos legais para o deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, a fim de prestigiar a manifestação do colegiado e evitar a prática de atos processuais que possam vir a ser declarados nulos posteriormente, entendo ser prudente deferir parcialmente o pedido, a fim de conceder efeito suspensivo ao agravo apenas para obstar a suspensão dos autos originários com base no art. 921 do CPC, evitando-se, assim, o perigo de prescrição intercorrente do cumprimento de sentença. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025 15:55:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora